Tribunal: TJSP
Processo: 2037630-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
*PENHORA "ON LINE" – Bloqueio - Penhora de ativos financeiros efetuado em conta dos devedores – Alegação de impenhorabilidade em razão da verba decorrente de trabalho e configurar reserva financeira pessoal - Saldo de conta que tem natureza de conta poupança, com o fim de reserva financeira pessoal – Determinação de desconstituição da constrição da conta no patamar legal de 40 salários mínimos

Ementa:
*PENHORA "ON LINE" – Bloqueio - Penhora de ativos financeiros efetuado em conta dos devedores – Alegação de impenhorabilidade em razão da verba decorrente de trabalho e configurar reserva financeira pessoal - Saldo de conta que tem natureza de conta poupança, com o fim de reserva financeira pessoal – Determinação de desconstituição da constrição da conta no patamar legal de 40 salários mínimos – Recurso provido*